Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. DIVERGÊNCIA SOBRE A FINALIDADE ESTÉTICA OU REPARADORA. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA.
1. Ainda que revel, o comparecimento tempestivo da operadora do plano de saúde para, com base no art. 349 do CPC, requerer a produção de prova técnica para aferir o caráter estético ou reparador das cirurgias pós-bariátrica requeridas na inicial da ação, justifica a realização de perícia judicial.
2. O indeferimento da prova pericial, diante da existência de controvérsia relevante sobre fato essencial à causa, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. Precedentes.
3. Diante da necessidade de esclarecimento técnico por meio de prova pericial, é imperioso o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
4. Apelação da ré conhecida e provida. Apelo adesivo da autora prejudicado.